Tribunal: TJDFT
Processo: 0741424-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741424-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONA LISA DO NASCIMENTO VIEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela de urgência, interposto por MONA LISA DO NASCIMENTO VIEIRA, contra decisão proferida nos autos da ação civil pública no 0704462-74.2025.8.07.0013, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. A decisão agravada deferiu a tutela provisória para determinar o afastamento imediato e cautelar de Mona Lisa do Nascimento Vieira do cargo de Conselheira Tutelar do Cruzeiro/DF, até decisão em sentido contrário (ID 249123728): " Vistos, etc. Cuida-se de ação civil pública com pedido de tutela provisória para afastar provisoriamente e desde logo a demandada do cargo de Conselheira Tutelar, sob a alegação de que esta vem praticando irregularidades de cunho civil e penal valendo-se do cargo ocupado. DECIDO. Firmo competência. A partir da narrativa da inicial, vejo presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito reside na documentação instruída aos autos, que demonstra, ao menos em cognição sumária, a prática de condutas graves pela ré no exercício da função de Conselheira Tutelar do Cruzeiro, inclusive com confissão de que se passou por outra Conselheira, utilizou endereço falso para abrir prontuário de menor de idade e ainda reteve indevidamente informações sensíveis de adolescente sob acompanhamento do Conselho Tutelar. Por outro lado, o perigo de dano é evidenciado pelo fato de que a ré permanece exercendo suas funções e tendo acesso a dados institucionais que lhe permitem reiterar as condutas indicadas, o que tem o condão de comprometer não só outros atendimentos a crianças e adolescentes, como a credibilidade de órgão que tem como objetivo protegê-los. Por tal razão, e amparado no princípio da proteção integral da criança e do adolescente (art. 4o do ECA), DEFIRO a tutela provisória para determinar o afastamento imediato e cautelar de Mona Lisa do Nascimento Vieira do cargo de Conselheira Tutelar do Cruzeiro/DF, até decisão em sentido contrário. Comunique-se desde logo tal decisão ao Conselho Tutelar do Cruzeiro/DF. Intime-se com urgência. Ainda, devem ser expedidos ofícios à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (SEJUS) e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA), para ciência da presente ação e desta decisão. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: MONA LISA DO NASCIMENTO VIEIRA Endereço: QR 502 Conjunto 18, Cs. 08, Samambaia Sul (Samambaia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72310-418 CONFIRO AINDA À DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO, para cumprimento no(s) endereço(s): 1) CONSELHO TUTELAR DO CRUZEIRO Endereço: SRES Quadra 03 Bloco C - Cruzeiro Velho, BRASÍLIA - DF, 70648-500 2) SECRETARIA DO ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA (SEJUS) Endereço: Estação Rodoferroviária SAIN, Asa Norte, BRASÍLIA - DF, 70631-970 3) CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CDCA) Endereço: SAAN Quadra 01, Lote C, Edifício Comércio Local, Térreo, 70632-100. À Secretaria: 1. Expeça-se mandado pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). Em caso de opção pelo "processo 100% digital", deverá ser observado o procedimento da Portaria Conjunta 29, de 19/04/21. 1.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 1.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 1.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado junto à Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 1.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça. 1.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a, se for o caso, recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 1.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo e havendo requerimento, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas BacenJud, RenaJud, InfoSeg e Siel. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados. 1.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 1.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 1.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 1.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na mesma, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, designe-se audiência de conciliação que será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal, e, após, caso não haja acordo, retornem os autos conclusos..” Em seu recurso, a parte agravante alega estar a decisão fundamentada apenas e tão somente em um parágrafo, sem fortes indícios de prejuízo da população. A decisão está baseada em análise superficial e em documentos unilaterais, sem contraditório, de modo a não poderem servir como fundamento suficiente para restrição de direitos ou imputação de conduta grave. Afirma não ser o depoimento em sede de inquérito, sem a oportunização de acompanhamento de advogado, tido como confissão. A suposta confissão atribuída à parte, colhida em sede de inquérito civil perante o Ministério Público, não pode ser tomada como prova a substanciar um afastamento de cargo público eletivo. Sobretudo porque se trata de declaração prestada em procedimento de natureza meramente administrativa e investigativa. Afirma que, em cognição exauriente, no entanto, poderá ser demonstrado ter a referida conduta se dado com acordo da outra pessoa, para suprir necessidade de urgência e emergência e, mais, para tutelar os direitos do adolescente que estava em situação de vulnerabilidade, sendo que, de tal conduta não sobreveio qualquer diligência ou, muito menos, prejuízo para o adolescente. Assevera que o fato da agravante ser supostamente parente da vítima em nada influenciou em sua conduta, pois qualquer Conselheira Tutelar tomaria a mesma atitude. Assim, requer seja concedida tutela de urgência recursal determinando-se: a suspensão imediata de quaisquer restrições ou afastamentos decorrentes da decisão agravada; e o retorno da agravante ao exercício pleno de suas funções no Conselho Tutelar, garantindo a normalidade das atividades institucionais e a preservação de seus direitos fundamentais, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, seja confirmada a tutela recursal, para que o recurso seja provido, de modo a reformar a decisão que afastou a agravante, reintegrando-a ao cargo de Conselheira Tutelar do Cruzeiro/DF, garantindo o exercício pleno de suas funções. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 76738483. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação civil pública com pedido de tutela provisória ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS para afastar provisoriamente e desde logo a demandada, ora agravante, do cargo de Conselheira Tutelar, sob a alegação de estar praticando irregularidades de cunho civil e penal valendo-se do cargo ocupado. De acordo com o Ministério Público, a demanda se justifica por conta de irregularidades e abusos praticados pela agravante a qual, valendo-se do cargo público no qual ocupa, atendeu, de forma ilegítima, a interesses de terceiro, violando o sigilo e fazendo uso indevido de informações a respeito de um adolescente, em nítida afronta aos princípios previstos no ECA. Para atingir objetivos escusos, agiu de forma ilegal, extrapolando os limites de suas atribuições. A princípio persistem as razões para a manutenção da decisão agravada. Em um primeiro momento não vislumbro a plausibilidade do direito invocado pela agravante para autorizar a concessão da liminar ora postulada, haja vista a suposta ilegalidade apontada pelo Parquet, que culminou no afastamento da agravada das funções de Conselheira Tutelar. Conforme apurou-se “em relação à Conselheira Mona Lisa do Nascimento Vieira, identificaram-se indícios de possível infração disciplinar, especialmente no que diz respeito ao descumprimento do previsto nos arts 69, inciso IX; 71, inciso II; e 73, incisos VIII, X, XII e XIII, todos da Lei no 5.294/2014, além de outras eventuais infrações”, razão pela qual foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar no 00400-00060268/2024-09 para apuração dos fatos. Consta “Representação Administrativa, Criminal e Cível” apresentada por alguns servidores do Conselho Tutelar do Cruzeiro em desfavor da demandada MONA LISA, por meio da qual apresentam supostas condutas irregulares praticadas pela referida Conselheira Tutelar desde sua posse, em 10.01.2024. Posteriormente, em 25.04.2025, por meio de videoconferência, promoveu-se a oitiva dos envolvidos. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. AFASTAMENTO DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. FALTA DE RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. 1. Ausente a relevância dos fundamentos utilizados na impetração para recomendar o imediato retorno de membro do Conselho Tutelar do Distrito Federal às suas atividades, das quais fora afastado em processo administrativo que lhe culminou a aplicação de penalidade, não se podendo verificar, de plano, a apontada ilegalidade do ato administrativo impugnado pela via do mandado de segurança, é de ser mantida a decisão do Relator que indeferiu o pedido liminar. 2. Recurso não provido. (20150020003857MSG, Relator(a): Cruz Macedo, Conselho Especial, DJe: 03/03/2015.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2025 16:27:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador